Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. MENOR ONEROSIDADE. PREPONDERÂNCIA. AUSÊNCIA. PENHORA. DINHEIRO. SEGURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO. EXCEÇÃO.
1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve se valer de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio não é absoluto e deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito.
2. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva.
3. A substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia somente é admitida em hipóteses excepcionais para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
4. Agravo de instrumento desprovido.